Tribunal: TJBA
Processo: 8030587-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030587-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMILE REGINA SANTOS E SILVA

Advogado(s)
:
ALBERTO ROZENDO GUTEMBERG DE SANTANA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. INTERLOCUTÓRIA QUE
IN
DEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO TEMPO E MODO PREVISTOS NO CONTRATO. INTELIG
Ê
NCIA DO ART. 330, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR.
1. O devedor não deve sofrer o constrangimento de ter seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito, enquanto em discussão cláusulas contratuais que estabelecem critérios para apuração do montante do valor efetivamente devido, porquanto é um direito seu discutir o débito.2. Nesse sentido, é lícito o depósito judicial, em ação revisional de contrato, dos valores integrais ou incontroversos, quando estes não forem muito inferiores da prestação original. 3. AGRAVO
EM PARTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030587-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JAMILE REGINA SANTOS E SILVA
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .